Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708784-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. AGRAVADO: SOS FAMILIA E JUVENTUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0738055-09.2020.8.07.0001, movida por SOS FAMÍLIA E JUVENTUDE em seu desfavor e, ainda, em face de TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA, inverteu o ônus da prova (ID 116605991, origem). Em suas razões (ID 33747044), narra que, no processo de referência (ação de obrigação de fazer), o agravado alega ter adquirido, perante a segunda ré, o caminhão “Iveco Daily”, veículo que desde o primeiro uso apresentou problemas. Aduz não haver entre as partes o alegado desequilíbrio quanto à capacidade de produção de prova (hipossuficiência jurídica ou técnica), capaz de justificar a redistribuição prevista no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da a possibilidade de obter cópia dos documentos referentes aos reparos no veículo e de produzir prova pericial de engenharia mecânica. Destaca a inexistência de indícios de que os problemas apontados pela parte autora sejam decorrentes do processo produtivo. Considera ausente, portanto, a verossimilhança das alegações (requisito essencial à inversão do ônus probatório). Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 33747046). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que redistribuiu o ônus da prova. Inicialmente, afigura-se cabível o recurso, conforme previsto no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual. Em análise perfunctória da controvérsia, não considero presente a urgência da medida. A atenta análise do pronunciamento judicial impugnado revela que a apresentação de quesitos para a perícia foi condicionada à preclusão daquela decisão. Confira-se: “[...] Controvertem as partes quanto à ocorrência de vício oculto no automóvel fabricado pela primeira ré e comercializado pelo segundo réu, sendo forçoso concluir pela necessidade, “in casu”, de inversão do ônus probatório, com fundamento no disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico dos réus em relação aos bens que produzem e/ou comercializam. DEFIRO, por conseguinte, a pretensão da ré CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. à produção de prova pericial. Para tanto, nomeio o perito engenheiro mecânico ROBSON GUEDES DE SOUSA, cadastrado junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para que apresentem os quesitos que julgam necessários serem respondidos e indiquem, se for o caso, seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela ré CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA..” Portanto, o exame das razões recursais pode aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator